Tribunal: TJSP
Processo: 1004108-22.2019.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
- Acidente de trânsito - Ação indenizatória - Acidente causado pelo motorista do veículo da ré, que, ao efetuar conversão à direita, invadiu a contramão de direção e atingiu o automóvel da autora - Direito da autora à indenização material correspondente ao custo do reparo do seu veículo.
- Não houve dano moral, pois as circunstâncias do caso não revelam efetiva ofensa a direito da personalidade,

Ementa:
- Acidente de trânsito - Ação indenizatória - Acidente causado pelo motorista do veículo da ré, que, ao efetuar conversão à direita, invadiu a contramão de direção e atingiu o automóvel da autora - Direito da autora à indenização material correspondente ao custo do reparo do seu veículo.
- Não houve dano moral, pois as circunstâncias do caso não revelam efetiva ofensa a direito da personalidade, o que só ocorre em situações mais graves – Pedido parcialmente procedente - Apelo provido em parte.